Tribunal: TJMT
Processo: 1004746-89.2025.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004746-89.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 541.757.807-00 (RECORRENTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (RECORRIDO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por consumidor que busca o reconhecimento da inexistência de contratação de empréstimo no valor de R$ 950,00, realizado em 12/06/2020 via terminal de autoatendimento, alegando fraude, bem como a consequente responsabilização da instituição financeira. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recurso deve ser conhecido à luz do princípio da dialeticidade;
(ii) estabelecer se a instituição financeira pode ser responsabilizada por suposta fraude na contratação do empréstimo efetuado com cartão e senha pessoal do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dialeticidade recursal é atendida quando o recorrente manifesta inconformismo com a sentença e devolve a matéria à instância revisora, sendo incompatível com os Juizados Especiais o rigor formal excessivo (art. 2º, Lei 9.099/95).

4. A relação jurídica é de consumo, incidindo o CDC (Súmula 297/STJ), e as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados (art. 14, CDC e Súmula 479/STJ).

5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, CDC).

6. O uso concomitante de cartão com chip e senha pessoal gera presunção de autoria das operações, salvo prova robusta de falha no sistema de segurança do banco.

7. A ausência de demonstração de furto, roubo, clonagem ou coação afasta a alegação de fraude, não sendo a mera negativa suficiente para inverter integralmente o ônus probatório (art. 6º, VIII, CDC).

8. A disponibilização da senha ou a negligência na guarda do cartão configura culpa exclusiva do consumidor, afastando o dever de indenizar (arts. 186 e 927 do CC).

9.

Confirmada a regularidade da operação eletrônica e inexistindo ato ilícito, mantém-se a validade do contrato e do débito.

10. A sentença está adequada às provas e ao direito aplicado, sendo mantida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A manifestação de inconformismo e a devolução da matéria ao órgão recursal satisfazem o princípio da dialeticidade nos Juizados Especiais.

2.

O uso de cartão com chip e senha pessoal gera presunção de autoria da operação financeira, afastável somente mediante prova robusta de falha no sistema bancário.

3.

A negligência na guarda de cartão e senha configura culpa exclusiva do consumidor e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, arts. 2º, 46 e 55; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 14, § 3º, II; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, N.U 1001801-91.2023.8.11.0018, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 11/08/2025, DJE 11/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

O Recorrido suscitou, em sede de contrarrazões (ID 303596899), preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que a peça recursal se limita a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

Analisando a peça recursal (ID 302466351), verifica-se que, embora o Recorrente reitere teses fáticas apresentadas na exordial, ele manifesta inequivocamente seu inconformismo com o julgamento de improcedência, devolvendo à Turma o conhecimento da matéria. O excesso de rigor formal não se coaduna com os princípios norteadores dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95).

Rejeito a preliminar e, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

A controvérsia cinge-se à validade de contratação de empréstimo no valor de R$ 950,00, realizado em 12/06/2020, e consequente saque em terminal de autoatendimento. O Recorrente nega a autoria da transação e alega fraude. O Recorrido comprovou documentalmente que a operação foi realizada mediante uso de cartão magnético com chip e inserção de senha pessoal.

A relação jurídica é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (art. 14, CDC e Súmula 479/STJ). Contudo, tal responsabilidade é elidida quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, CDC).

A jurisprudência pátria firmou entendimento de que o cartão bancário com chip e a senha pessoal são intransferíveis e de guarda exclusiva do correntista. O uso conjunto desses elementos presume a autoria das transações pelo titular, salvo prova robusta de violação do sistema de segurança do banco.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO VIA CAIXA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) O uso de cartão magnético e senha pessoal em terminal de autoatendimento é suficiente para validar a contratação de empréstimo consignado, salvo prova robusta de fraude. A regular disponibilização dos valores contratados na conta do consumidor, com saques subsequentes, corrobora a efetiva contratação e a inexistência de vício de consentimento. Não cabe indenização por danos morais quando não comprovada a ilicitude da conduta da instituição financeira, tampouco o dano experimentado. (N.U 1001801-91.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2025, Publicado no DJE 11/08/2025)”

No caso em tela, o extrato colacionado aos autos demonstra que houve a "LIBERACAO CREDITO" de R$ 950,00 seguida imediatamente de "SAQUE TERMINAL" no mesmo valor. Tais operações exigem a presença física do cartão (tecnologia de chip) e a digitação da senha pessoal.

O Recorrente limitou-se a alegar desconhecimento da operação, mas não trouxe qualquer indício de que seu cartão tenha sido clonado, furtado ou roubado na data dos fatos, nem tampouco que tenha sido coagido a realizar a operação. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) não é absoluta e não isenta o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo de suas alegações, nem impõe ao banco a produção de prova diabólica (prova negativa de que o autor não fez o saque).

Ao disponibilizar a senha ou negligenciar a guarda do cartão, o consumidor atrai para si a responsabilidade pelas operações realizadas. Não havendo prova de falha de segurança no sistema bancário, reconhece-se a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

Diante da ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira, não há dever de indenizar (art. 186 e 927 do Código Civil), nem de declarar a inexistência do débito, uma vez que a contratação se deu regularmente pelos meios eletrônicos de autenticação.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou corretamente as provas e aplicou o direito vigente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, conforme disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026